Tribunal: TJSP
Processo: 2108280-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c reparação de danos materiais. Decisão do magistrado "a quo" que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da ré/agravada junto ao Bacenjud, Infojud e Serasajud, vez que não esgotados todos os meios cabíveis à sua localização. Pretensão à concessão da liminar para que seja deferida pesquisa de endereços da ré

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c reparação de danos materiais. Decisão do magistrado "a quo" que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da ré/agravada junto ao Bacenjud, Infojud e Serasajud, vez que não esgotados todos os meios cabíveis à sua localização. Pretensão à concessão da liminar para que seja deferida pesquisa de endereços da ré junto InfoJud-Bacenjud e Serasajud. Inadmissibilidade. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão.
Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão: inexistência. Não acolhimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em
que é embargante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é embargada
LUCIENE APARECIDA ANDRADE FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: DIADEMA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
EMBARGADA : LUCIENE APARECIDA ANDRADE FRANCISCO (não
citada)
VOTO No 28.470
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de
tutela antecipada c/c reparação de danos materiais. Decisão do
magistrado “a quo” que indeferiu o pedido de pesquisa de
endereços da ré/agravada junto ao Bacenjud, Infojud e
Serasajud, vez que não esgotados todos os meios cabíveis à sua
localização. Pretensão à concessão da liminar para que seja
deferida pesquisa de endereços da ré junto InfoJud-Bacenjud e
Serasajud. Inadmissibilidade. Questão, ademais, que envolve o
mérito da discussão.
Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no
v. acórdão: inexistência. Não acolhimento. Embargos rejeitados.
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
Zurich Minas Brasil Seguros S/A, contra o v. acórdão de fls. 334/342
assim ementado:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c
pedido de tutela antecipada c/c reparação de danos
materiais. Decisão do magistrado “a quo” que indeferiu o
pedido de pesquisa de endereços da ré/agravada junto ao
Bacenjud, Infojud e Serasajud, vez que não esgotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
todos os meios cabíveis à sua localização. Pretensão à
concessão da liminar para que seja deferida pesquisa de
endereços da ré junto InfoJud-Bacenjud e Serasajud.
Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes
os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do
NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da
discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos
constantes dos autos. Recurso improvido.”
Diz a embargante que há omissão e contradição no v.
Acórdão. Aduz que o objetivo da consulta do sistema Bacenjud é
obter o endereço para citação e não adimplir os débitos; ainda,
acrescenta que houve sim tentativa de localização da ré. Sustenta
que “A embargante alegou que o indeferimento do pedido da
Embargante de obter consulta aos sistemas pelo MM. Juízo a quo fere
os princípios da celeridade processual, da razoabilidade e da primazia
do mérito, fere o art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal.” (fl. 8).
Alega, ainda, que, “Assim, havendo omissão nos termos do Acórdão
proferido, ao que preceitua a Lei Processual Civil, é possível viabilizar
a supressão desta omissão, via Embargos de declaração.” (fl. 8).
Menciona os artigos 535, I e II do CPC e 5o, LXXVIII da
CF.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pretensão da embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
Não há o que se falar em contradição, pois v. acórdão
guerreado deixou bem claro a intenção dela embargante em obter os
dados perante o sistema BacenJud, InfoJud e SeraJud. Ademais se
faz sim prematura a utilização dos sistemas para localizar a
embargada, devendo haver outras tentativas para a localização.
No tocante á omissão, foi respeitado o princípio da
celeridade processual, da razoabilidade, da primazia do mérito e o
artigo 5o, inciso LXXVIII da CF.
O v. acórdão deixou claro:
“(...) Era imprescindível, portanto, que o exequente
demonstrasse a presença, na espécie, de fumus boni iuris e periculum
in mora, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, é o
Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
(FPPC): “A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os
quesitos da concessão para a tutelar cautelar e para a tutela
satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora
a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma
antecipada”.” (fl. 337).
Também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“(...) Ressalte-se que, ainda que se admita por hipótese
que haja verossimilhança das alegações do agravante, não há risco
de dano que justifique a medida pretendida. Em rigor, o que pretende
o exequente é efetuar atos constritivos antes mesmo de se dar a
oportunidade à ré/agravada de adimplir o débito, pois que sequer
houve sua citação. Mas isso não pode ser admitido.
Portanto, ainda que as alegações da agravante possam
ser verossímeis, a não concessão da tutela antecipada (art. 300
NCPC) é a prudência mais adequada à situação posta nos autos e
deve ser mantida.” (fl. 340).
A embargante não concorda com a conclusão alcançada
pelo acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto
ao resultado do julgamento não caracteriza omissão e nem
contradição, a autorizar a interposição de embargos de declaração.
Isso porque, para que prosperem os embargos em razão
de alegada omissão, é necessário que falte apreciação acerca de
alguma questão relevante deduzida no recurso e que influa no mérito
da demanda.
Da mesma forma, nem há que se falar em contradição. Isso
porque, para que prosperem os embargos pela alegação de
contradição, é necessário que haja desacordo entre as proposições
do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido:
“A contradição que autoriza o uso de embargos de declaração
é a que se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma, REsp. no 36.405-1-
MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do
CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Ademais, ainda que o acórdão não tenha mencionado
explicitamente o teor dos dispositivos indicados, o certo é que a
matéria controvertida foi devidamente discutida de acordo com a
prova documental existente e da legislação federal pertinente.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do CPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende a embargante forçar novo julgamento da questão posta em
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108280-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos constitucionais e legais mencionados no relatório, pois
ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator